Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707603-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIO PÊSSEGO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME. MANUTENÇÃO DESSA CONDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recorrente pede que lhe seja aplicada a fração de 20% de cumprimento da pena para progressão de regime, sob o argumento central de que, após o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de tráfico de drogas deixou de ser considerado crime hediondo por equiparação. 2. Diversamente do que pleiteia a defesa, com o advento do pacote anticrime, o crime de tráfico de drogas não perdeu a condição de crime equiparado a hediondo. 3. O STF já enfrentou questão, firmando entendimento no sentido de que, diante da omissão legislativa, não é possível aplicar o percentual de 60% de cumprimento da pena para progredir de regime, no caso de condenado por crime equiparado a hediondo e que seja reincidente genérico. Porém, não há que se falar em aplicar o percentual de 20% do cumprimento, como busca a defesa, para a progressão do regime prisional. 4. Para fins de pré-questionamento, resta desnecessário que o julgador adentre a cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados no entender da parte, sendo apto a tal desiderato que o juiz esclareça os motivos que o levaram a tal conclusão. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 112, inciso II, da Lei 7.210/1984, sustentando que, com o advento da Lei 13.964/2019, não há previsão legal para fixação de condições mais severas para a progressão de regime ao crime de tráfico de drogas ou aos crimes hediondos. Defende ser imprescindível que se afaste a hediondez, por equiparação, do delito de tráfico de drogas, notadamente para fins de estipulação da fração para progressão de regime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 112, inciso II, da Lei 7.210/1984, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. EXECUTADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EQUIPARADO A HEDIONDO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, MAS NÃO AFASTA HEDIONDEZ DO TRÁFICO DO CAPUT DO ART. 33. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o qual tem entendido que a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que conferiu nova redação ao art. 112, § 5o, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006". Entretanto, isso não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida a modalidade simples do delito de tráfico de entorpecentes. 2. Na espécie, o Tribunal havido como coator manteve a hediondez do delito de tráfico de drogas que cumpre pena o apenado, determinando-se a retificação do relatório da situação processual executória para que conste que o delito de tráfico de entorpecentes é equiparado ao hediondo, retificando-se as frações para fins de progressão de regime e livramento condicional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 733.323/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 16/5/2022).(g.n.). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COMUM (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO JURÍDICO. ART. 5o, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO, C/C O ART. 2o, I E III DA LEI N. 8.072/1990. LEI N. 13. 964/2019. INOVAÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO SUPRIME A EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE NÃO PRIVILEGIADA AOS CRIMES HEDIONDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40%. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. ART. 112 DA LEP. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Entende esta Corte que "a Lei n. 13.964/2019, ao incluir o § 5o no art. 112 da Lei de Execução Penal, consignou que 'não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006" (AgRg no HC n. 596.887/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). Portanto, ao particularizar a situação jurídica do tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11. 343/2006) como crime não hediondo, não se pode concluir que, por força da alteração legislativa em questão, o ordenamento jurídico tenha deixado de considerar o tráfico comum (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) como crime equiparado a hediondo, sob pena de se desprestigiar a interpretação sistemática da legislação vigente (art. 5o, XLIII, da CF, c/c o art. 2o, I e II, da Lei n. 8.072/1990). 2. No caso, não se verifica constrangimento ilegal, pois o agravante foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na modalidade comum, não na privilegiada, tratando-se, portanto, de crime equiparado a hediondo. Dessa forma, sendo o delito anterior não hediondo nem equiparado, é de rigor a aplicação da fração de 2/5 (ou 40%) para efeitos de progressão de regime, conforme delineado no acórdão proferido pela Corte de origem. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 729.256/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 2/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025